Tribunal: STJ
Processo: 5012821-60.2019.8.13.0223
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002412 - MG(2025/0281502-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: TIAGO MARANDUBA SCHRÖDER - MG075373
AGRAVADO
: SAO CRISTOVAO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:31:42
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d42bcdf-2763-48a7-9f8f-54eab21298bd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002412 - MG(2025/0281502-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: MARIA TERESA LIMA LANA - MG073198
AGRAVADO
: SAO CRISTOVAO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA
DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando
de fls.
Estado de Minas Gerais
decisum
que não conheceu do agravo em recurso especial, em vir de a parte recorrente
450/451,
não ter rebatido, de forma específica, um dos fundamentos adotados pelo juízo negativo
de admissibilidade, atraindo a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
Sustenta a parte agravante, em resumo, que "a leitura atenta das razões do
AREsp demonstra que houve impugnação clara e objetiva sobre a matéria, inclusive
" (fl. 465). Aduz, ainda, que "
quanto à ofensa aos dispositivos processuais
dedicou um
Documento eletrônico VDA55516444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 73f11cf0-6a9f-459b-a142-6c14e687c3fc

tópico para demonstrar que a decisão de inadmissibilidade do TJMG, ao fundamentar-
'
'
se na destituição de razoabilidade da alegação de ofensa , extrapolou o juízo de
" (fl. 465).
admissibilidade e adentrou no mérito do recurso
Impugnação apresentada às fls. 477/484.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 500/502.
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, um dos alicerces adotados pelo decisório que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a ausência de violação ao
do
art. 1.022
CPC.
A leitura atenta do agravo em recurso especial de fls.
demonstra
426/431
que, de fato, não houve refutação ao fundamento inserto no juízo de inadmissão.
Com efeito, é insuficiente para infirmar a referida ausência de omissão no
acórdão proferido pela Corte de origem as afirmações da parte insurgente de que o juízo
de admissibilidade "
a quo" (fl.
extravasa, e muito, aquilo que a lei reservou ao Em. Juízo
429). Isso porque não houve a demonstração clara da omissão pretendida e como essa
omissão influenciaria no resultado do julgamento.
Nesse contexto, correta a inflição da Súmula n.
a impedir o
182/STJ
conhecimento do próprio recurso do
do CPC.
art. 1.042
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA55516444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/03/2026 16:07:43
Código de Controle do Documento: 73f11cf0-6a9f-459b-a142-6c14e687c3fc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.412 / MG
Número Registro: 2025/0281502-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200386605005 50128216020198130223
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : TIAGO MARANDUBA SCHRÖDER - MG075373
AGRAVADO
: SAO CRISTOVAO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - ESTADUAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADA
: MARIA TERESA LIMA LANA - MG073198
AGRAVADO
: SAO CRISTOVAO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : LEONARDO DE LIMA NAVES - MG091166
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56426233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:09
Código de Controle do Documento: 86cb4faa-3f66-40bc-b51f-407cb8d7fdf2

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:54:09
Código de Controle do Documento: 86cb4faa-3f66-40bc-b51f-407cb8d7fdf2